Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-63.2019.8.26.0159
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE E SUA PRETENSÃO A JULGAMENTO QUE LHE SEJA FAVORÁVEL. – INVIABILIDADE, AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC.
- Aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000347-63.2019.8.26.0159/50000, da Comarca de Cunha, em que é embargante
MARIA IGNES FERRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1000347-63.2019.8.26.0159/50000 - Cunha - Voto no 28.601
F
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000347-63.2019.8.26.0159/50000
VOTO N.o 28.601
EMBARGANTE: MARIA IGNES FERRAZ DA SILVA
EMBARGADO: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
COMARCA DE CUNHA - VARA ÚNICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA
CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO
TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL

EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE E SUA
PRETENSÃO
A
JULGAMENTO
QUE
LHE
SEJA
FAVORÁVEL.
INVIABILIDADE, AUSENTES OS
VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC.
- Aclaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora-apelante MARIA IGNEZ FERRAZ DA SILVA ao v. Acórdão de
fls. 236/244 com finalidade prequestionatória e escopo infringente,
na medida em que a decisão se ressentiria de adequada e profunda
fundamentação, deixando de atender ao quanto determinado no art.
489, § 1o, incs. I a VI, do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, pois, ao contrário do alegado, a decisão encontra-se
suficientemente fundamentada, atendidos, portanto, aos requisitos do
art. 489 do CPC; não houve mera reprodução dos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1000347-63.2019.8.26.0159/50000 - Cunha - Voto no 28.601
F
anotados pela sentença, conforme se colhe do excerto cuja
transcrição se mostra oportuna:
“Desde logo, na inicial, a autora frisou a existência de ação
anterior envolvendo as partes, promovida junto ao Juizado Especial
Cível da Comarca de Cunha sob o no 1000478-78.2015.8.26.0579,
mas que, em seu entender, não se confundiria com a pretensão agora
formulada, uma vez distinta a causa de pedir e também o pedido.
Com efeito, não há dúvida quanto à possibilidade conforme
precioso ensinamento de FREDIE DIDIER JUNIOR que: “... a
eficácia preclusiva só atinge argumentos e provas que sirvam para
embasar a causa petendi deduzida pelo autor. O efeito preclusivo
não atinge todas as causas de pedir que pudessem ter servido para
fundamentar a pretensão formulada em juízo, mas tão-somente a
causa petendi que, de fato, embasou o pedido apresentado pelo
autor, e as alegações que a ela se refiram. Assim, entende-se ser
possível propor nova ação deduzindo o mesmo pedido, desde que
fundado em uma nova causa de pedir (...)” Didier Jr., Fredie;
Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Direito
Processual Civil; Editora Jus Podivim; 9a ed.; pág. 437.
Contudo, para superar o pressuposto processual negativo da
coisa julgada, deve a parte deduzir sua pretensão em Juízo mediante
fundamentação em causa de pedir distinta, o que não ocorreu no
caso em exame, pois o pedido de condenação da ré ao pagamento da
soma de R$ 3.650,00, embora sob outra roupagem, segue escorado
na necessidade de restituição dos valores dispendidos para a
instalação de rede elétrica que foi posteriormente vertida ao
patrimônio da concessionária, não se identificando a necessária
distinção entre os fatos e a causa de pedir que fundamentaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1000347-63.2019.8.26.0159/50000 - Cunha - Voto no 28.601
F
pedido formulado na ação no 1000478-78.2015.8.26.0579.
A quantia reclamada é idêntica, reside no mesmo fato jurídico
(planilha de cálculo refere que a correção monetária e os juros
foram aplicados desde a data do contrato que atribuiu a despesa à
autora, em 2002) e tem substrato na responsabilidade que se imputa
à concessionária pelas despesas relativas à implantação de rede
elétrica, nos moldes do art. 14, § 11, da Lei no 10.436/02,
fundamento expressamente examinado na sentença de fls. 85/94,
reformada pelo Colégio Recursal para reconhecer a prescrição da
pretensão (fls. 95/101).
Sob qualquer ótica, a pretensão está calcada no enriquecimento
ilícito da ré diante da incorporação de rede elétrica cuja instalação
não foi por ela custeada, devendo prevalecer, destarte, a autoridade
da coisa julgada formada quanto à prescrição reconhecida na ação
no 1000478-78.2015.8.26.0579, não sendo caso de se alterar a
sentença nesse ponto”.
Não se divisa, diante do quanto expressamente
consignado, em que medida a Turma Julgadora deveria se alongar no
exame da controvérsia relativa à materialização da coisa julgada
quando os elementos constantes dos autos demonstravam claramente
a repetição da causa de pedir e pedido de demanda anterior ajuizada
pela embargante.
O que se verifica, das razões do recurso, é a
franca irresignação da apelante em face do desprovimento do
recurso por ela interposto e manutenção da sentença terminativa
proferida pelo Juízo a quo, situação que não consubstancia, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 1000347-63.2019.8.26.0159/50000 - Cunha - Voto no 28.601
F
estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC, motivo suficiente a
inquinar a decisão e justificar o acolhimento de embargos de
declaração, quando não se deixou de observar orientação firmada em
Súmula ou no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos
repetitivos.
Importante ressaltar que os Embargos de
Declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra
em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio
artigo 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie
recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses
vícios do ato decisório, e não para que se adequar a decisão ao
entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida (cf. EDcl no MS 22.724/DF - rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES - Primeira Seção - DJe 14/03/2017).
Por fim, é tranquilo o entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de
que o requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-
somente com a discussão, no julgado, dos temas relacionados aos
dispositivos legais invocados, sem necessidade de se faça alusão à
respectiva expressão numérica dos artigos de Lei, frisando-se que
todos os pontos reiterados nos presentes embargos foram
examinados de forma expressa e fundamentada pela decisão atacada.
Acrescenta-se,
nesse
sentido,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Embargos de Declaração Cível no 1000347-63.2019.8.26.0159/50000 - Cunha - Voto no 28.601
F
“descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando
negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal
específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(STJ - REsp 1584404/SP - rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira
Turma - DJe 27/09/2016).
Por tais motivos é que se evidenciam o
conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos embargos
opostos, cuja rejeição se impõe, na medida em que claramente
objetivam rediscutir matéria já decidida pela Corte para viabilizar a
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, rejeitam-se os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator